Tribunal: TJDFT
Processo: 0762988-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0762988-64.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRESBITERIO BRASILIA SUL, EDSON ALBERTO DIAS BORGES, RUDIVAL ALEXANDRE SOUZA, VALCÍDES JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: BRUNO ANIBALL PEIXOTO DE SOUZA DECISÃO Tendo em vista a petição de Id. 45527967, na qual a recorrente informa a impossibilidade de sua advogada atuar nos autos em razão de submissão à cirurgia de emergência, conforme atestado médico juntado (Id. 45527986), DEFIRO a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, restituindo-lhe o prazo recursal ao final do período, nos termos do art. 1.004, c/c art. 313 do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator